Tribunal: TJDFT
Processo: 0742823-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0742823-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WASHIGTON LUIS DOS ANJOS ROCHA AGRAVADO: EVALDO CORREA PERES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por WASHINGTON LUIS DOS SANTOS ROCHA e MARCELO DE ARAUJO PINHEIRO contra a decisão proferida no cumprimento de sentença movido em desfavor de EVALDO CORREA PERES, que reconheceu a impenhorabilidade do bem e desconstituiu a penhora realizada ao ID 192849559. Em síntese, os agravantes aduzem que o agravado não comprovou que os rendimentos de aluguéis do imóvel são revertidos para subsistência ou moradia de sua família. Relata que a decisão desconsiderou o fato de que apesar de se tratar de único imóvel, encontra-se alugado e os aluguéis revertidos integralmente ao agravante. Defende que o imóvel não é essencial ao sustento e moradia do agravado. Por fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo, e no mérito, requer seja mantida a penhora do bem pelo não reconhecimento da proteção de bem de família. Preparo recolhido. Este é o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Ao relator é autorizado a conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). É de importância rever que a regra prevista no art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, preceitua que: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A decisão agravada acolheu o pedido de desconstituição da penhora com fundamento na Lei n. 8009/90. Considera-se bem de família, protegido pela impenhorabilidade, o único imóvel destinado à moradia permanente do casal ou da entidade familiar, na forma dos artigos 1o e 5o da Lei no 8.009/1990. Tal proteção tem por finalidade garantir ao devedor um patrimônio mínimo que lhe oportunize sobrevivência digna. Nos termos do enunciado de Súmula n. 486 do Superior Tribunal de Justiça: É impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família. Ao compulsar os autos na origem, verifica-se que o imóvel (CSA 1, lote 7, ap. 103, Taguatinga Sul) é de propriedade do devedor e possui como credor fiduciário o HSBC Bank Brasil S/A, conforme certidão de matrícula de ID 196719098. O agravado juntou aos autos contrato de aluguel do imóvel pela imobiliária E-House Empreendimentos Imobiliários à Irene Custódio da Silva (ID 196719100), pelo valor de R$1.364,00; contrato de locação residencial no qual figura como locador de imóvel localizado na Rua Nossa Senhora da Paz n. 91/93, Capim Branco/MG (ID 196719101), no valor de R$800,00; certidão negativa de registro de imóveis, Comarca de Matozinhos/MG (ID 196719097) e certidão negativa de propriedade dos nove cartórios de registros de imóveis do DF. Este Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado de que a proteção do imóvel como bem de família, consoante dispõe o art. 1o da Lei n. 8.009/90, exige a demonstração inequívoca de que o bem seja objeto de moradia familiar, bem como, que seja o único de propriedade de seus membros. Segundo a jurisprudência do STJ, pode o devedor alugar o imóvel protegido pela Lei n. 8.009/1990 e utilizar a renda para pagar aluguel de outro imóvel ou para a manutenção da própria família. Confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL LOCADO PARA TERCEIROS. RENDA UTILIZADA PARA SUBSISTÊNCIA FAMILIAR. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I - Não obstante a Lei 8.009/90 mencionar "um único imóvel (...) para moradia permanente", a orientação desta Corte firmou-se no sentido de que a impenhorabilidade prevista na referida lei estende-se ao único imóvel do devedor, ainda que se encontre locado a terceiros, porquanto a renda auferida pode ser utilizada para que a família resida em outro imóvel alugado ou, ainda, para a própria manutenção da entidade familiar. II - Agravo regimental improvido. (AgRg nos EDcl no Ag n. 770.783/GO, relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 21/8/2008, DJe de 11/9/2008.) Nesse cenário, pelo exame dos documentos juntados aos autos de origem não se observa desacerto na decisão agravada, pois, demonstrados os requisitos legais que autorizam a proteção do imóvel como bem de família. Diante do exposto, ante a ausência da probabilidade do direito e do perigo de dano iminente ou risco ao resultado útil do processo, INDEFIRO o efeito suspensivo, sem prejuízo de posterior reavaliação deste entendimento quando do julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator